Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006728-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), ALISSON AUREO FERNANDES - CPF: 044.257.771-07 (AGRAVANTE), LUCINEIDE TABOSA - CPF: 427.706.451-53 (AGRAVADO), CAROLINA AGUIAR TABOSA - CPF: 003.169.981-25 (ADVOGADO), THALES TARCISIO QUEROBIM SOUZA - CPF: 025.551.172-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ALISSON AUREO FERNANDES

AGRAVADO(S):
LUCINEIDE TABOSA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
COBRANÇA DE DANOS MATERIAIS

–

OCORRÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL -
DECISÃO SINGULAR QUE EXTINGUE A LIDE PRINCIPAL E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA
DA INÉRCIA NO
RECOLHIMENTO
DE PARCELAS D
AS
CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS
–

PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO SOB O ARGUMENTO DE
DIFICULDADE FINANCEIRA – NÃO CABIMENTO
–

AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU O
PARCELAMENTO
– AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PERANTE O JUÍZO
A QUO
-
INÉRCIA QUANDO DA INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS

– RECURSO DESPROVIDO

N
ão tendo a parte
autora
pleiteado novo pedido de gratuidade de justiça
,
ou
providenciado o recolhimento preciso das
parcelas das
custas judiciais de ingresso
,
antes do decurso do prazo de pagamento determinado pelo Juízo
a quo
,
o processo deve ser extinto
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
por
ALISSON AUREO FERNANDES
, contra
decisão proferida (
ID. 140616468 – autos de origem - PJE no: 1003039-43.2021.8.11.0010)
pelo Juízo da
Primeira
Vara
de Jaciara
-MT que
,
na
Ação
de Cobrança de Danos Materiais

movida em face de

LUCINEIDE TABOSA
,

julgou
extinto o feito sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC
, prosseguindo com a reconvenção na origem,

nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de ação constitutiva e condenatória de cobrança ajuizada por Alisson Aureo Fernandes contra Lucineide Tabosa, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

O juízo deferiu o parcelamento das custas e taxas de ingresso ao autor (id. 127212078), porém, observando a existência de parcelas em atraso, determinou o pagamento da integralidade (id. 137557209).

O requerente permaneceu inerte e a requerida, então, pediu a extinção da lide (id. 139641241).

A ré, em contestação, apresentou reconvenção (id. 84565198).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

O requerente deixou de recolher as custas e taxas processuais de ingresso, mesmo concedido inicialmente o parcelamento e, depois, diante do atraso, oportunizado o pagamento integral, optando por permanecer inerte e, assim, desafiando o indeferimento da exordial.

Ante ao exposto, descumprida a exigência, declaro extinto o feito sem resolução de mérito
com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC com as anotações e baixas de praxe.

Condeno o autor ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.

Extinta a lide principal,
o feito prosseguirá apenas com relação à reconvenção apresentada
(artigo 343, § 2o, do CPC).

Assim, cumpra-se conforme pronunciamento anterior.

Aliás, quanto à “impugnação” à testemunha arrolada pelo reconvindo (id. 139641241),
esclareço
que cabe à parte interessada contraditar a testemunha no momento oportuno dentro da solenidade designada (artigo 457, § 1o, do CPC).

[.
.
.]

[Grifos
nossos e do original]

A parte
agravante, e
m
suas
razões recursais,
sustenta os seguintes questionamentos fático-
jurídicos:

Situação econômica do
recorrente e
n
ecessidade de realização de audiência de instrução e julgamento

Tutela de urgência recursal indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
207258683
.

A agravada, por sua vez, apresenta contraminuta rebatendo as alegações da agravante.

Recurso tempestivo

e preparo recolhido
em dobro
,
conforme certidão de ID
207235657
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ALISSON AUREO FERNANDES

AGRAVADO(S):
LUCINEIDE TABOSA

VOTO

Egrégia Câmara
,

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero
que
a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento
tem por escopo

decisão
(
ID
140616468
) que
,
na

Ação Constitutiva e Condenatória de Cobrança
movida p
elo
recorrente,
extinguiu a ação principal, sem julgamento de mérito, por falta de pagamento das custas e taxas processuais
, prosseguindo a relação processual com a reconvenção, o que implica no cabimento de agravo de instrumento e não de apelação cível, com fulcro no art. 3
54
, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo agravante.

1. Situação econômica do recorrente e necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento

O apelante sustenta
que foi
demonstrada sua
situação econômica desfavorável, tendo suportado grave dificuldade inesperada, como a cirurgia de seu genitor,
a qual
não
teria sido
levada em consideração pelo Juízo “a quo”;

Aduz, ainda,
que
a decisão recorrida implicou em
severos prejuízos
à sua pessoa
, uma vez que teve seus pedidos extintos e deixou de produzir provas na audiência
,
já designada
, que seriam
aptas a demonstrar o fato constitutivo de seu direito
.

Alega, também, que
não é razoável ou proporcional extinguir o feito
,
sem resolução de mérito
,
a 16 (dezesseis) dias de ocorrer a audiência, mesmo tendo parcela
de custas e taxas judiciais vencidas
,
pois já
havia
pag
o
04 (quatro) parcelas
,
restando tão somente 02 (duas) a serem
adimplidas.

Pois bem. Ressai dos autos que
o
pedido de concessão de assistência jurídica gratuita
,
apresentado
na origem
pelo
ora agravante,
foi devidamente analisado e excluído em pronunciamento proferido
pelo Juízo
a quo
em 28/08/2023 (
ID
127212078
, autos de origem
), quando facultado
ao ora recorrente
o recolhimento parcelado das custas e taxas de ingresso,
inexistindo qualquer recurso contra a decisão,
o que resulta na preclusão
da questão quanto ao referido parcelamento
.

Ocorre que, o agravante
atrasou o recolhimento das parcelas e
, em sequência, o Juízo de Primeira Instância,
em 19/12/2023,
intimou o recorrente
para recolher a integralidade das custas e taxas remanescentes
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da petição inicial
(
ID
137557209
, autos de origem
)
.

Todavia, o agravante permaneceu inerte e d
eixou de efetuar o devido pagamento das parcelas a título de custas
e taxas judiciais.

C
onforme consta da aba expedientes,
o despacho teve sua leitura registrada
em
22/01/2024
, sendo que, também foi expedido mandado de intimação pessoal no endereço indicado pelo agravante na exordial.

Ocorre que, o mandado de intimação retornou negativo com a informação
, do atual morador,
de que o agravante
teria mudado
de endereço
para a Comarca de Rondonópolis-MT (ID
138223183
, autos de origem)
.

Nesta senda, como bem preceitua o
art. 77, inciso V, e art. 274, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil
, édever da partee do seu advogado manter atualizado oendereçoonde receberão intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento constante dos autos.

Desta feita, é incontroverso que foi devidamente oportunizado ao agravante comprovar o recolhimento das custas ou mesmo justificar o seu não pagamento, porém, não o fez, o que conduz à extinção processual.

No mais, em que pese a alegação de que viveu situação econômica desfavorável,
cabia ao agravante
postular
novo pedido de justiça gratuita em razão da alteração do contexto fático jurídico vivenciado, contudo, o agravante permaneceu silente mesmo após intimado
.

Logo, por conseguinte, é evidente que as alegações de incapacidade financeira após a extinção do feito não se prestam para subsidiar a suspensão da decisão objurgada.

Por fim, a mera alegação de prejuízo e desproporção em razão da extinção processual poucos dias antes da audiência de instrução não possuem o condão de comprovar a probabilidade do direito, assim como a tese de óbice ao acesso à justiça não implica em risco de dano grave, porquanto eventual provimento ensejaria na retomada regular do curso processual, inclusive, a fase de produção de prova.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora agravante, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024